Tribunal: STF
Processo: HC 271910
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Prisão preventiva.  Alegada demora no julgamento REsp 2062234/RS pelo Superior Tribunal de Justiça. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Luiz Junges  contra contra conduta omissiva do Relator do REsp 2.062.234/RS do Superior Tribunal de Justiça. 

No presente writ, a Defesa alega demora excessiva no julgamento do REsp 2.062.234/RS do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que “o referido recurso encontra-se concluso para julgamento desde 20.11.2023, sem qualquer apreciação até a presente data”. Aduz que “o paciente se encontra preso preventivamente pelo processo em questão, de modo que a demora ora verificada não se traduz em mero atraso burocrático, mas implica a manutenção de restrição à sua liberdade sem a devida prestação jurisdicional em instância superior, agravando significativamente o constrangimento ilegal suportado”. Requer, em medida liminar e no mérito, que seja determinado o imediato julgamento do REsp 2062234/RS pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. Decido.

Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 

Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 

Indefiro, portanto, a liminar.

Solicitem-se informações junto ao Relator do REsp 2.062.234/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores da alegada demora no julgamento do recurso especial. 

Após, ao Ministério Público para manifestação. 

Publique-se. 

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente